Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O termo inicial para contagem da prescrição inicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão, vindo a aperfeiçoar-se no quinquênio subsequente.
2. O vasto acervo documental acostado aos autos pelo apelante, notadamente nos IDs 32241077, 32241081, 32241088 e 32241082 demonstram a existência de obrigação financeira inadimplida pelos apelados e a existência de mora da parte demandada, que vem mantendo, desde a internação da apelada, débito em aberto perante o apelante.
3. Apelação conhecida e provida.